Tribunal: CARF
Processo: 10783.908347/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908347/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.315 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
VIX LOGISTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
Afastado o equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, mas sem homologar
a compensação, por ausência de análise de sua liquidez e certeza pela unidade
de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição do contribuinte,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo COSIT no. 8, de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para,
superado o equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, seja efetuada nova análise do direito
creditório nos termos do Parecer COSIT no. 8, de 2014, considerando as provas colacionadas aos
autos, devendo o rito processual ser retomado desde o início. Vencido o conselheiro Rafael
Zedral, que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa
Baccheri, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908347/2013-19
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 08-
41.608, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza-
CE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A
Contribuinte
pretendia
através
do
PER/DCOMP
no.
26189.96487.170510.1.7.03-8170 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de
CSLL referente ao ano- calendário de 2007 no valor de R$ 141.290,14.
A DRF de Vitória- ES emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 068603450 de
e-fls. 12/13, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 141.290,14 Valor na DIPJ: R$ 141.290,14.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.025.871,33.
CSLL devida: R$ 1.884,581,19. Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) – (CSLL devida)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado
que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 103.280,20.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
26189.96487.170510.1.7.03-8170.
NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 20939.19315.200810.1.3.03-6842.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/12/2013.
PRINCIPAL- R$ 47.055,39 MULTA- R$ 9.411,07 JUROS- R$ 15.865,46”.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que conforme consta do despacho decisório, após
análise do PER/DCOMP no 26189.96487.170510.1.7.03-8170 foi informado crédito de saldo
negativo de CSLL do exercício 2008 no importe de R$ 141.290,14 oriundo da diferença entre o
valor da CSLL devida no importe de R$ 1.884.581,19 e o crédito constante na DIPJ no valor de
R$ 2.025.871,33.
Afirmou que o referido despacho decisório apresentou que o valor disponível para
compensação seria de R$ 103.280,20, em decorrência da não confirmação ou confirmação
parcial de retenções no importe de R$ 38.189,19.
Asseverou que o valor de crédito foi considerado insuficiente para as
compensações apresentadas, sendo homologada parcialmente a PER/DCOMP no
26189.96487.170510.1.7.03-8170
e
não
homologada
a
PER/DCOMP:
20939.19315.200810.1.3.03-6842.
Pontuou que os créditos apresentados são legítimos, conforme se demonstra dos
comprovantes anuais de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na
fonte pessoa jurídica, os quais foram recebidos das empresas que realizaram as retenções.
Aduziu que os valores retidos não confirmados pela RFB são valores originados
da empresa AB Transportes e Logística Ltda, CNPJ no 05.281.554/0001-28, que foi incorporada
pela mesma, conforme foi demonstrado pela alteração contratual anexa.
Esclareceu que a empresa AB Transportes e Logística Ltda prestou serviços para a
empresa Samarco Mineração S/A, cujo pagamento sofreu retenções de CSRF e que a mesma ao
ser incorporada pela VIX Logística S/A, os créditos foram transferidos para a ora impugnante,
sendo os mesmos utilizados na PERDCOMP em debate.
Ressaltou que a divergência apresentada ocorreu, em virtude da DIRF ter sido
entregue em nome da antiga AB Transportes e Logística Ltda, enquanto que a compensação foi
realizada em nome da empresa impugnante, conforme os comprovantes anuais de rendimentos
pagos ou creditados de IRRF emitidos em nome da matriz tomadora de serviços Samarco
Mineração S/A em nome da prestadora AB Transportes e Logística Ltda.
Noticiou que o valor não confirmado da tomadora de serviço Suzano Papel e
Celulose S/A, CNPJ/MF no 16.404.287/0013-99, no importe de R$ 2.545,35, se refere a
diferença entre o valor efetivamente retido pela mesma e o informado em DIRF.
Pleiteou que seja recebida a manifestação de inconformidade; que seja acolhida a
preliminar de inexigibilidade do crédito tributário; que seja cancelado o despacho decisório e que
seja declarada a insubsistência do lançamento que homologou parcialmente a PER/DCOMP no
26189.96487.170510.1.7.03-8170
e
não
homologou
a
PER/DCOMP:
20939.19315.200810.1.3.03-6842.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-41.608/DRJ/FOR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 109/114).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 129/142):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA, ES.

Processo de Crédito no 10783-908.347/2013-19

PER/DCOMP no 20939.19315.200810.1.3.03-6842

VIX LOGÍSTICA S/A, sociedade empresária devidamente constituída, com
sede na Avenida Jerônimo Vervolet, no 345, Goiabeiras, Município de Vitória,
Estado do Espírito Santo, CEP 29075-140 inscrita no CNPJ/MF no
32.681.371/0001-72, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
interpor o presente

RECURSO VOLUNTÁRIO

em face de parte do acórdão no 08-41.608, proferido pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, CE, consubstanciado
nos motivos de fato e fundamentos de direito a seguir aduzidos.
Na medida em que a Recorrente foi cientificado do acórdão supracitado, via
Domicílio Tributário Eletrônico do e- CAC, em 15.02.18, o termo final para
interposição do recurso voluntario é 19.03.18, de tal forma que o presente
recurso se encontra totalmente tempestivo, nos termos dos arts. 5o e 33, do
Decreto no 70.235/72 e artigo 66 da Lei no 9.784/99.
Requer, assim, digne-se Vossa Senhoria de recebê-lo e processá-lo,
encaminhando-o, oportunamente, ao E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para julgamento, na forma da lei.
P. Deferimento.
Vitória, 09 de fevereiro de 2018.
Nubia Carla Freitas Santos Souza
Contadora
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

CRC-ES 009485/O

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE: VIX LOGÍSTICA S/A

Processo de Crédito: 10783-908.347/2013-19
Origem: Acórdão no 08-41.608, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, CE

1— DOS FATOS

A Recorrente apresentou pedido de compensação visando à quitação de tributos
com créditos por ela possuídos oriundos de saldo negativo do CSLL, referente
ao exercício de 2008.
O PER/DCOMP restou parcialmente homologado, o que ensejou a apresentação
de inconformidade, por meio da qual a Recorrente demonstrou
documentalmente que sofreu retenções na fonte pela Suzano Papel e Celulose
S/A e pela Samarco Mineração S/A, em montante suficiente para composição
do crédito, i.e. saldo negativo do CSLL, utilizado no PER/DCOMP transmitido.
Ao apreciar a defesa administrativa, a DRJ de Fortaleza, CE, com base nas
informações constantes no sistema de declarações do CSLL na fonte, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que:
(i) Em relação às retenções feitas pela Suzano Papel e Celulose S/A, “o cálculo
da CSLL retida será o resultado de (89.286,59 x 1% 4,65), ou seja, 19.201,42 e
não 21.744,77, como informado no PER/DCOMP apresentado pelo
contribuinte”. Assim, permanece o valor não confirmado no montante de R$
2.543,35, por exceder o valor da retenção proporcional; e
(ii) Em relação às retenções feitas pela Samarco Mineração S/A, (a) “não se
sustenta a afirmação do contribuinte de que a retenção se deu no CNPJ da
Incorporada, AB Transportes e Logística Ltda, CNPJ 05.281.554/0001-528, à
que a Samarco reteve para a referida empresa tributos no código de receita
1708”: e (b) “Registre-se, ainda, que em sua Manifestação de Inconformidade o
contribuinte apresenta defesa em que relaciona valores retidos pela Samarco,
porém com código de receita no 5987 (fls. 18). As retenções informadas no
PER/DCOMP se referem ao código de tributo no 5952”.
Todavia, cabe apontar que o acórdão deixou de considerar, em relação às
retenções feitas pela Samarco Mineração S/A, que (a) pesquisa realizada pelo
D. Julgador que envolvia a AB Transportes e Logística Ltda. só compreendeu o
código 1708, que se refere às retenções de IRRF e não da CSLL; e (b) a
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

despeito do equívoco ocorrido com os códigos de receita, o crédito existe de
fato.
Por fim, a Recorrente em relação às retenções feitas pela Suzano Papel e
Celulose, reconhece que o valor de R$ 2.543,35 é devido, razão pela qual
apresenta a guia de recolhimento (doc. 01).

II- PRELIMINARMENTE

II.1- Da tempestividade do presente recurso voluntário

De acordo com a regra prevista no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo
para apresentação de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contados ciência do
acórdão recorrido.
A Recorrente é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônica e recebeu o
presente auto de infração por meio de sua Caixa Postal no e- CAC. A ciência se
deu com o acesso ao teor dos documentos, que ocorreu na data de 15.02.18, de
tal modo que o dies ad quem para a interposição do presente recurso é o dia
19.03.18. Logo, não há dúvida acerca da tempestividade do presente recurso.

II.2- Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário

Antes de se adentrar no mérito da questão, faz-se necessário registrar que os
débitos relativos às compensações não homologadas deverão permanecer om a
exigibilidade suspensa até a apreciação final deste recurso voluntário, nos
termos do artigo 74, da Lei 9.430/96, que assim dispõe:
(...)
Desta forma, uma vez que o recurso voluntário se enquadra nas prescrições do
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que prevê que as
impugnações têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
forçoso concluir que os valores compensados não podem ser exigidos da
Recorrente, enquanto o presente recurso não for definitivamente julgado.

III- DO DIREITO

III.1. – Retenções realizadas pela Samarco- existência de saldo negativo de
CSLL

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

Aponta o acórdão recorrido que o crédito não pode ser integralmente
reconhecido pelo fato de não constar em nome da AB Transportes e Logística
Ltda, retenções que correspondam aos valores indicados na PER/DCOMP, bem
como pelo fato de a Recorrente indicar os valores de créditos decorrentes de
retenções realizadas em código diverso. Confira-se o trecho do acórdão
recorrido:
(...)
Todavia, tais fundamentos não devem prevalecer.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a pesquisa realizada pelo D. Julgador
envolvendo a AB Transportes e Logística Ltda, CNPJ 05.281.554/0001-28, no
montante de R$ 22.856,24, incorporada pela Recorrente, só compreendeu o
código 1708, que se refere às retenções de IRRF e não da CSLL, conforme site
da Receita Federal:
(...)
Tanto que os mesmos valores constam do Informe de Rendimentos do IRRF,
relativo ao exercício de 2008, apresentado pela Samarco Mineração S/A. Veja-
se (doc. 02):
(...)
Para eventualmente comprovar que a Recorrente não tinha direito ao crédito
decorrente da retenção feita pela Samarco, deveria o D. Julgador buscar as
retenções relativas ao CSLL, no código constante do Informe de Rendimentos
de CSLL, qual seja 5987 (fls. 100/104). O que não se verificou in casu.
Desta forma, não há que se falar que inexiste retenção feita pela Samarco em
favor da AB Transportes e Logística Ltda., incorporada pela Recorrente.
De outro lado, quanto ao equívoco com os códigos de receita, é de se registrar
que em nada interfere no direito de crédito da Recorrente.
Primeiro, porque não se tem dúvidas de que a Recorrente, por meio da empresa
que incorporou, possui créditos decorrentes da retenção feita pela Samarco,
segundo se depreende do Informe de Rendimentos da CSLL (fls. 100/104).
Segundo, porque o código que constou do Informe de Rendimentos da CSLL
(5987) e o código que constou da PER/DCOMP (5952) se referem ao tributo de
mesma natureza, qual seja, a CSLL, de acordo com o site da Receita Federal:
(...)
Observe-se que em ambos os códigos a CSLL é retida. Logo, o equívoco
cometido é de ordem forma, não prejudicando o Erário Público.
E terceiro, porque se o presente processo administrativo for baixado em
diligência será possível verificar que, no código 5987, a AB Transportes e
Logística Ltda, possui o crédito indicado na PER/DCOMP, bem como sequer
foi utilizado, dado que a Recorrente, por um mero equívoco, indicou o código
5952.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

Por fim, consoante restou demonstrado na manifestação de inconformidade,
todos os créditos indicados pela Recorrente na PER/DCOMP correspondem aos
valores retidos pela Samarco, tanto em nome da AB Transportes e Logística
Ltda, quanto da Recorrente. Confira-se quadro demonstrativo abaixo (fls.
14/17):
(...)
Assim, diante da existência de crédito, o PER/DCOMP
20939.19315.200810.1.3.03-6842 deve ser homologado, extinguindo-se o
débito tributário em questão.

III.2- Ausência de prejuízo ao Erário Público

Outro aspecto que indica que o PER/DCOMP 20939.19315.200810.1.3.03-6842
deve ser homologado é que o mero equívoco cometido pela Recorrente em
relação a indicação do código 5952 não acarreta prejuízo ao Erário.
Conforme restou demonstrado no item anterior, não se tem dúvidas de que a
Recorrente, por meio da empresa que incorporou, possui créditos decorrentes da
retenção feita pela Samarco, uma vez que, a despeito do equívoco em relação ao
código de retenção e do código indicado no PER/DCOMP, há documentos que
apontam a existência do crédito, bem como se baixado em diligência o presente
processo administrativo certamente será possível verificar que, no código 5987,
a AB Transportes e Logística Ltda possui o crédito indicado na PER/DCOMP e
que sequer foi utilizado.
D. Julgador, o fato é que a Recorrente não está se creditando de valor além do
que faz juz, não causando prejuízo à Fazenda Pública.
Assim, considerando que não há dano ao Erário, é medida de rigor a
homologação da referida PER/DCOMP, extinguindo-se o débito tributário em
cobrança.

III.3. Da busca pela verdade material

Como se vê, a Recorrente demonstrou cabalmente por intermédio das razões de
fato e de direito expostas acima que a AB Transportes e Logística Ltda,
incorporada, sofreu as retenções pela Samarco Mineração S/A, consoante tópico
“III.” e documentos dos autos autos e doc. 02.
Assim, a administração tributária não pode desconsiderar o fato de que a
Recorrente, de fato, possui um crédito, e de que estava autorizada- como de fato
o fez- a utilizar dito valor para quitação de tributos.
Não há que se olvidar, que na esfera administrativa prevalece o princípio da
verdade material, segundo o qual o que deve ser prestigiado é a realidade fática.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

Diferentemente do que se verifica no processo judicial, em que diversos
procedimentos hão de ser observados para que os eventos ocorridos possam ser
levados aos autos, no processo administrativo determinadas regras podem ser
relevadas, com o objetivo de que o julgador tome conhecimento da realidade e
exija o tributo de acordo com a estrita legalidade.
Assim, por força das próprias disposições contidas no bojo da Constituição
Federal, é imperioso que a Administração Pública se atenha aos fatos concretos
ocorridos, verificando se houve ou não a ocorrência de fato gerador, a falta de
recolhimento de tributos, a compensação etc.
Com efeito, a decisão no processo administrativo deverá sempre atentar-se ao
princípio retro mencionado. Sobre esssa norma principiológica, a Professora
Maria de Fátima Pessoa de Mello Cartaxo, em matéria pública na obra Processo
Administrativo Aspectos Atuais, Ed. Cultural Paulista, 1a ed., p. 476, esclarece,
in verbis:
(...)
Portanto, as falhas cometidas pela Recorrente não têm o condão de afastar a
realidade fática, qual seja, a de detinha Saldo Negativo de CSLL, no exercício
de 2008 passível de ser utilizado para quitação de outros tributos.
Frise-se, que em hipótese alguma se pode onerar o contribuinte, em termos de
recolhimento de tributo, pelo simples fato de ter esse se equivocado no
cumprimento dos deveres instrumentais, à obrigação tributária. Sem embargo,
existem questões fáticas e jurídicas que devem ser observadas pela atividade
fiscal, sob pena de cometimento de verdadeira arbitrariedade.
Para a melhor interpretação da legislação acima, é necessário fazer-se algumas
digressões sobre a estrutura das normas jurídicas em geral.
Para tanto, toma-se as lições de PAULO DE BARROS CARVALHO (“Direito
Tributário- Fundamentos Jurídicos da Incidência”, Ed. Saraiva, T Ed., 1999).
Referido autor ensina que todo texto escrito denominado lei prevê que, caso
ocorrido um evento “x” nela previsto (antecedente), a ocorrência de tal evento
implicará uma consequência, traduzida no nascimento de uma relação jurídica
entre as pessoas tratadas pelo texto normativo (consequente).
Nas regras jurídico- tributárias, a realização de um evento faz nascer a relação
que pode implicar, quer o surgimento de uma obrigação jurídica tributária para
o contribuinte (por exemplo, a obrigação de pagar tributos), quer um direito
para o contribuinte (por exemplo, o reconhecimento de um crédito e do direito
de compensa-lo).
No caso sob análise, dada a existência de um crédito tributário possuído pela
Recorrente frente ao fisco (antecedente), nasceu para ela o direito de realizar a
compensação para quitação de outros tributos (consequente), nos exatos termos
da lei.
O fato é que houve a demonstração da quitação do tributo mediante a utilização
de crédito possuído pela Recorrente junto à administração federal, não devendo
esta fechar os olhos a tal realidade fática.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

Dessa feita, resta inconteste que não pode a Recorrente ser penalizada com o
não reconhecimento das compensações realizadas, em face da existência de
provas que atestam dita quitação.
Ressalte-se que os documentos ora apresentados são idôneos e hábeis a
reconstruir o passado, conforme os fatos jurídicos ocorridos, demonstrando-se a
existência dos créditos utilizados para a realização da compensação
parcialmente homologada por intermédio da decisão recorrida.
A necessidade de prevalência da verdade material sobre a formal para
verificação do nascimento e extinção do crédito tributário já foi ratificada por
este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), litteris:
(...)
Assim, tendo em vista a demonstração de que houve a retenção CSLL no valor
total de R$ 38.720,74, nos termos expostos no tópico “III.1”, sendo plenamente
válido o crédito utilizado para composição do Saldo Negativo do exercício de
2008, há que ser dado provimento integral ao presente recurso voluntário,
reconhecendo-se a extinção dos respectivos créditos tributários.
Caso esse E. CARF entenda não serem suficientes as provas ora apresentadas, o
que se admite apenas em face do princípio da eventualidade, requer a realização
de diligências visando à constatação da realidade fática ora afirmada.

IV- DO PEDIDO

Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, requer seja conhecido
e provido o presente Recurso Voluntário, reformando integralmente o acórdão
recorrido, para fins de reconhecer integralmente as compensações pretendidas
por meio do PER/DCOMP em tela, extinguindo-se os respectivos débitos.
P. Deferimento.
Vitória, 09 de março de 2018.
VIX LOGÍSTICA S/A
CNPJ/MF no 32.681.371/0001-72
Nubia Carla Freitas Santos Souza
Contadora
CRC-ES 009485/O”.

É o relatório.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário
2007 no valor de R$ 38.009,94 (R$ 141.290,14 - R$ 103.280,20 DRF- R$ 0,00 DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Incorporação da Empresa AB Transportes e Logísticas Ltda

Insta destacar, que a empresa Recorrente Vix Logística S/A incorporou a empresa
AB Transportes e Logísticas Ltda, CNPJ no. 05.281.554/0001-28 no dia 02 de Janeiro de 2007
(e-fls. 30/43).
Sobre o procedimento de incorporação, a Lei no. 6.404, de 15/12/1976, assim
dispõe:
“Art. 219. Extingue-se a companhia:
I- pelo encerramento da liquidação;
II- pela incorporação ou fusão, e pla cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
(...)
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembleia geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que
o avaliarão.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§3o Aprovados pela assembleia geral da incorporadora o laudo de avaliação e
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação da incorporação.
Observe-se, que nos termos do artigo 227 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, a
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvida por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
Já a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- RIR/99 dispõe
sobre a incorporação, fusão e cisão, nos seguintes termos:
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido
em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico
na data desse evento:
§ 1o. considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.
§ 5o. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão
considerados incorridos, ainda que não atenham sido registrados contabilmente”.
Como se vê, na incorporação a empresa sucedida absorve todos os direitos e
obrigações e a contribuição social retida na fonte é um direito de crédito e integra conta
patrimonial.
Assim, as retenções efetuadas conforme consta do Comprovante Anual de
Retenção de CSLL (e-fls. 100/102) pela fonte pagadora, qual seja, a empresa Samarco
Mineração S/A CNPJ no. 16.628.281/0001-61 ao CNPJ da empresa prestadora de serviços, qual
seja, a incorporada AB Transportes e Logísticas Ltda, deve e pode ser aproveitado pela empresa
incorporadora, qual seja, a Recorrente Vix Logística S/A.
Que fique claro: uma vez operada a incorporação, os créditos tributários passam a
ser de titularidade da incorporadora, permitindo-se, portanto, havendo créditos líquidos e certos,
nos termos do art. 170 do CTN, a realização da compensação pleiteada.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
Cabível a compensação direito creditório decorrente de operação de incorporação de
pessoa jurídica, cujas formalidades legais necessárias à caracterização de tal foram
atendidas. Assim, deve ser reconhecido como da incorporadora, créditos antes
pertencentes à incorporada.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(Acórdão no. 1003-002.988- 1a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária- Sessão
de 12/05/2022, Rel. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano- calendário 2010
SALDO NEGATIVO. RECOLHIMENTO POSTERIOR.
Recolhimento realizado em momento posterior não pode compor o saldo negativo
apurado pelo contribuinte, principalmente quando o recolhimento não se refere a
nenhuma das parcelas que compõe o saldo negativo (IRRF, estimativas, IR recolhido no
exterior, pagamentos).
SALDO
NEGATIVO.
INFORME
DE
RENDIMENTOS
EM
NOME
DA
INCORPORADA.
Sendo demonstrado que, em operação de incorporação, o contribuinte teria se
apropriado de todas as variações patrimoniais da incorporada, deve compor o saldo
negativo do IR os valores constantes nos informes de rendimentos apresentados, mesmo
que conste a incorporada como beneficiária do rendimento.
(Acórdão no. 1302-005.783- 1a Seção de Julgamento/ 3a Câmara/ 2a Turma Ordinária-
Sessão de 17/09/2021).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano- calendário 2008
SALDO
NEGATIVO.
INFORME
DE
RENDIMENTOS
EM
NOME
DA
INCORPORADA.
Sendo demonstrado que, em operação de incorporação, o contribuinte teria se
apropriado de todas as variações patrimoniais da incorporada, deve compor o saldo
negativo do IR os valores constantes nos informes de rendimentos apresentados, mesmo
que conste a incorporada como beneficiária do rendimento.
(Acórdão no. 1002-005.550- 1a Seção de Julgamento/ 2a Turma Extraordinária- Sessão
de 06/12/2022)”.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

Desta forma, restou comprovada a incorporação em questão e, por conseguinte, a
possibilidade da Recorrente utilizar o direito creditório advindo desta operação.

Do Erro de Preenchimento do PER/DCOMP

A contribuinte informou na manifestação de inconformidade que foram retidos
tributos pela fonte pagadora, qual seja, a empresa Samarco Mineração S/A a título de CSRF,
código de receita no. 5987, no CNPJ da empresa incorporada pela mesma, qual seja a Prestadora
de Serviços AB Transportes e Logísticas Ltda.
Noticiou ainda que “a divergência ocorreu pela DIRF ter sido entregue em nome
da antiga AB Transportes Logística Ltda, enquanto que a compensação se deu pela empresa
incorporadora VIX Logística S/A”.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme o
Acórdão no 08-.41.608, cujo teor segue em síntese (e-fls. 109/114):
“(...)
Registre-se, ainda, que em sua Manifestação de Inconformidade o contribuinte
apresenta defesa em que relaciona valores retidos pela Samarco, porém com
código de receita no. 5987 (fl. 18). As retenções informadas no PER/DCOMP se
referem ao código de tributo no 5952.
Conclui-se que as retenções efetuadas pela Samarco e informadas pelo
contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade se deram sob outro código
e portanto não servem de crédito para o caso em questão.
CONCLUSÃO
Por tudo que foi acima exposto, VOTO no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade”.
O sujeito passivo em sede recursal afirmou que “aponta o acórdão recorrido que o
crédito não pode ser integralmente reconhecido pelo fato de não constar em nome da AB
Transportes e Logística Ltda, retenções que correspondam aos valores indicados na
PER/DCOMP, bem como pelo fato de a Recorrente indicar os valores de créditos decorrentes de
retenções realizadas em código diverso”.
Pontuou que “para eventualmente comprovar que a mesma não tinha direito ao
crédito decorrente da retenção feita pela Samarco, deveria o D. Julgador buscar as retenções
relativas ao CSLL, no código constante do Informe de Rendimentos de CSLL, qual seja, 5987
(fls. 100/104). O que não se verifico in casu”.
Sustentou que “não há que se falar que inexiste retenção feita pela Samarco em
favor da AB Transportes e Logísticas Ltda, incorporada pela Recorrente”.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

Ponderou que ‘de outro lado, quanto ao equívoco com os códigos de receita, é de
se registrar que em nada interfere no direito de crédito da mesma. Primeiro, porque não se tem
dúvidas de que a mesma, por meio da empresa que incorporou, possui créditos decorrentes da
retenção feita pela Samarco, segundo se depreende do Informe de Rendimentos de CSLL (fl.
100/104). Segundo, porque o código que constou do Informe de Rendimentos da CSLL (5987) e
o código que constou da PER/DCOMP (5952) se referem ao tributo de mesma natureza, qual
seja, a CSLL, de acordo com o site da Receita Federal. E terceiro, porque se o presente processo
administrativo for baixado em diligência será possível verificar que, no código 5987, a AB
Transportes e Logística Ltda, possui o crédito indicado na PER/DCOMP, bem como que sequer
foi utilizado, dado que a mesma, por um mero equívoco, indicou o código 5952”.
Pleiteou que o PER/DCOMP no. 20939.19315.200810.1.3.03-6842 seja
homologado, diante da existência de crédito.
Pois bem.
A Recorrente entende que o mero equívoco no preenchimento do código do
crédito (código 5952) indicado no PER/DCOMP, não acarreta prejuízo ao Erário, uma vez que
existem documentos que apontam a existência do crédito no código 5987, em favor da empresa
incorporada, AB Transportes e Logistica Ltda e que sequer foi utilizado.
Desta feita, em virtude da ocorrência de erro de fato no preenchimento do código
da receita no PERDCOMP, e uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis para
comprovar o direito alegado, tal fato não pode impedir que seja efetuada uma nova análise do
direito creditório pleiteado, sob pena de inviabilizar a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal.
Outrossim, torna-se oportuno a transcrição do item 51 do Parecer Normativo no.
08, de 03 de setembro de 2014:
“51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996, ou após a conclusão do
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp, Contudo, deverão ser observados os trâmites
da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa”.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do CARF:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta-se a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF recolhido sob o
código 1708, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908347/2013-19

compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(Acórdão no. 1401-003.984- 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária- Sessão de 12/11/2019)”.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para, superado o equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP, seja efetuada nova análise do direito creditório nos termos do Parecer Normativo
COSIT no. 8, de 2014, considerando as provas colacionadas aos autos, devendo o rito processual
ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 163
DF CARF MF
Original